Tribunal: TJBA
Processo: 8059389-56.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059389-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS AUGUSTO ALBERTONI Advogado(s): ROSELITO PEREIRA LIMA, OSMAR JOSE SERRAGLIO AGRAVADO: AGROPEWA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA e outros Advogado(s):JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA MARQUES, LUCIANA MARQUES ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR IRREGULARIDADE PROCESSUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMÓVEL SITUADO EM DUAS COMARCAS. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA. ARTIGO 60 DO CPC. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência do Juízo da 1ª Vara de Santa Rita de Cássia – BA, determinando a remessa dos autos à Vara Única da Comarca de Formosa do Rio Preto – BA. O Agravante sustenta que o imóvel objeto da demanda está situado em Santa Rita de Cássia, havendo prevenção desse juízo para o processamento do feito. II . Questão em discussão 2. (i) saber se o agravo de instrumento deve ser conhecido ante à irregularidade do cadastro da patrona da parte agravada; (ii) analisar a competência do Juízo de Santa Rita de Cássia para processar a ação possessória. III . Razões de decidir 3. Cabimento do Agravo de Instrumento: Conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 988), é admissível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que tratam de competência, em razão da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC. 4. Ausência de Prejuízo à Parte Agravada: A alegação de irregularidade processual foi afastada, tendo em vista a ausência de prejuízo concreto e a ciência inequívoca da parte agravada, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas. 5. Competência Territorial e Prevenção: Em ações possessórias que envolvem imóveis situados em diferentes comarcas, aplica-se o artigo 60 do CPC, que permite ao autor escolher o foro competente, fixando a competência por prevenção no juízo que conhecer primeiro da causa. 6. A documentação apresentada demonstra que o imóvel objeto da ação está integralmente situado no município da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, tornando o juízo local competente. 7. Decisão do Juízo da Comarca de Formosa do Rio Preto, transitada em julgado, que declarou-se incompetente para julgar demanda conexa, reafirmando a competência do Juízo da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. 8. A fixação da competência no juízo originário preserva a continuidade do feito, conforme art. 567 do CPC, garantindo a eficácia da posse e prevenindo decisões conflitantes. IV. Dispositivo 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8059389-56.2023.8.05.0000, que tem como parte Agravante, LUIS AUGUSTO ALBERTONI e, parte Agravada, AGROPEWA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º grau - Relatora